Tribunal: TJDFT
Processo: 0739979-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0739979-84.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIZIO ROCHA JUNIOR, ESPÓLIO DE ANGELA TONELINE LAVALE ROCHA APELADO: CONDOMINIO JARDINS DO LAGO QUADRA 02 D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta por ESPÓLIO DE ANGELA TONELINE LAVALE ROCHA e ELIZIO ROCHA JUNIOR, contra a sentença proferida na ação monitória, ajuizada por CONDOMINIO JARDINS DO LAGO QUADRA 02, objetivando o pagamento de taxas condominiais atrasadas e respectivos encargos. Na sentença, a pretensão autoral foi julgada procedente para declarar constituído de pleno direito o título executivo judicial, na importância de R$ 22.456,20, devendo, a partir da data da última atualização em 18/04/2023, incidir correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês para as parcelas vencidas. Com relação às parcelas que se venceram após esse período bem como aquelas que vencerão até o efetivo pagamento pelo devedor (vincendas), devem incidir juros e correção monetária desde o vencimento, além da multa estabelecida de 2%. Em face da sucumbência, os requeridos foram condenados ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação (ID 52250658). Neste apelo, os réus pedem que seja excluída a condenação aos honorários convencionais ou aos honorários sucumbenciais, pois a incidência de ambos resulta em bis in idem (ID 52250661). Antes que apelação fosse julgada pelo Colegiado, o autor peticionou nos autos para informar a realização de acordo entre as partes, requerendo a produção de seus efeitos jurídicos e legais, com fulcro no art. 487, III, alíneas “b” e “c”, do CPC(ID 53972233). É o relatório. Decido. Segundo a inteligência do art. 840 do Código Civil, a transação tem matiz contratual e o condão de prevenir ou eliminar conflito de interesses mediante concessões recíprocas. A transação que tem como objeto direito tornado litigioso depende de homologação judicial, a teor do que prescreve o art. 842 do Código Civil: “Art. 842. A transação far-se-á por escritura pública, nas obrigações em que a lei o exige, ou por instrumento particular, nas em que ela o admite; se recair sobre direitos contestados em juízo, será feita por escritura pública, ou por termo nos autos, assinado pelos transigentes e homologado pelo juiz.” Segundo o acordo ora em análise, as partes resolvem conciliar seus interesses, mediante as cláusulas e condições fixadas no ID 53972234. Nesse contexto, é possível a homologação do referido negócio jurídico nesta sede recursal, eis que o Código de Processo Civil privilegia a autocomposição entre as partes, possibilitando sua realização “a qualquer tempo” (art. 139, inciso V). Com efeito, as partes demonstram nítido interesse no desfecho negociado da lide, na medida em que, como se observa dos termos do acordo, efetivamente transigiram quanto ao objeto da demanda. Ademais, o fato de o documento não estar assinado pelo advogado do réu não configura óbice à homologação, nos termos da jurisprudência desta Corte: “1. ‘3. (..) Ainda que firmada extrajudicialmente, é possível a homologação judicial, com vistas à obtenção de um título executivo judicial e à formação de coisa julgada material (arts. 487, III, "b"; 515, III e 725, VIII, do CPC/2015). A ausência de advogado constituído nos autos pela parte ré ou executada não constitui óbice à homologação da transação pactuada entre as partes, desde que preenchidos os requisitos legais, porquanto a lei não exige capacidade postulatória. Esta apenas tem relevância para a condução do processo e não para a transação, que é negócio jurídico. (...)’” (07152326120228070004, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 23/11/2023) - g.n. Ante o exposto, homologo o acordo apresentado no ID 53972234. Por consequência, extingo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 87, VIII, RITJDFT, e art. 487, III, “b” e “c”, do CPC. Retire-se o processo da pauta de julgamento virtual iniciado em 29/11/2023 (ID 53301964). Publique-se. Intimem-se. Após, baixem os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 29 de novembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator